Tribunal: CARF
Processo: 10530.721979/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.721979/2013-41
ACÓRDÃO
2002-009.154 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLÓVIS RAMOS LIMA - ESPOLIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. POSSIBILIDADE
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato. Comprovação documental em fase recursal.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em
sede impugnatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.154 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721979/2013-41
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Ausente o Conselheiro João Maurício Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 128 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 99 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 60 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Previdência Privada e FAPI e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos
Contra o interessado acima identificado foi lavrada a notificação de lançamento
2009/446019451888355 (fls. 4-9) em decorrência da revisão da Declaração do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2009, ano-calendário
2008.
...
As infrações apuradas foram: dedução indevida de previdência privada e FAPI (R$
10.000,00) e dedução indevida de despesas médicas (R$ 25.518,12).
Regularmente intimado da notificação de lançamento, o contribuinte apresentou
a impugnação de folhas 2; 10; 14/15 com vistas a cancelar o valor do imposto
cobrado, nos seguintes termos: "solicito a impugnação total do cálculo e a
consequente adimplência do contribuinte no cadastro da Receita Federal".
..., o processo foi analisado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Feira
de Santana - BA e o Termo Circunstanciado e o Despacho Decisório de fls. 91-93
emitidos. O resultado foi o cancelamento da primeira infração e a manutenção
parcial (R$ 18.518,12) da dedução indevida de despesas médicas (não foram
aceitos os gastos com a Cassi, códigos 26 e 20 e com a Periodonto Clínica
Odontológica Ltda por falta de apresentação dos correspondentes comprovantes
de pagamento).
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.154 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721979/2013-41
3
O impugnante tomou ciência do Despacho Decisório e, tendo 30 dias para se
manifestar acerca do resultado da revisão do lançamento, não mais se
pronunciou. ...
É resumidamente o relatório.
Acórdão foi dispensado de ementa de acordo com a Portaria RFB No 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/02/2020 (AR e-fl. 125), o sujeito
passivo interpôs, em 10/03/2020 (termo de solicitação de juntada e-fl. 126), Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as
despesas médicas estão comprovadas através dos comprovantes ora juntados (e-fls. 130 e ss.)
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre dedução indevida de despesas médicas no valor
de R$18.518,12 - Cassi código 26 (R$ 8.740,05), Cassi código 20 (R$ 564,07) e Periodonto Clínica
Odontológica: (R$ 9.214,00).
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo,
deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.154 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721979/2013-41
4
de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
Ante o resultado da análise da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Feira de
Santana - BA (Termo Circunstanciado e o Despacho Decisório de fls. 91-93), a lide
se resume à infração dedução indevida de despesas médicas referente aos
pagamentos declarados a Cassi código 26 (R$ 8.740,05), a Cassi código 20 (R$
564,07) e a Periodonto Clínica Odontológica: (R$ 9.214,00).
...
Analisando-se os gastos declarados pelo impugnante ora analisados verifica-se
que eles em tese se enquadram no rol das deduções da base de cálculo do
imposto de renda previstas na legislação tributária. Todavia não há no processo
nenhum documento que efetivamente comprove a realização de tais
pagamentos, ou seja, não ficou comprovado se tratar mesmo de despesas
médicas.
...
Em seu socorro traz o contribuinte novas provas (e-fls. 130 e ss.) que podem, na
espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória e a contrapor argumentos de primeira instância.
Assim, da Declaração da Periodonto (e-fls. 130), associada às notas ficais da mesma
pessoa jurídica (e-fls. 131/136), verifica-se que de fato o interessado teve despesas médicas no
ano calendário no valor de R$9.214,00, o que permite o afastamento da glosa a título de dedução
indevida de despesas médicas de tal valor.
E do comprovante de rendimentos pagos relativo ao ano calendário 2008 emitido
pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (e-fls. 137) verifica-se o pagamento
dos valores pretendidos de R$8.740,05 e de R$564,07, o que permite o afastamento da glosa de
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$9.304,12.
Verifica-se, portanto, que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e para afastar totalmente
da glosa a título de despesas médicas remanescente no valor de R$18.518,12.
Conclusão
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.154 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721979/2013-41
5

Fl. 147
DF CARF MF
Original